Tribunal: STF
Processo: ARE 1262005
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTES CONCEDIDOS EM ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA DE NÍVEL E REGIME – RMNR. NATUREZA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO ACORDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “ADMINISTRATIVO - ANISTIADO POLÍTICO EX-EMPREGADO DA PETROBRÁS - PRESTAÇÃO MENSAL PERMANENTE E CONTINUADA (PMNC) - LEI Nº. 10.559 - AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DA UNIÃO NO CÁLCULO DO VALOR DA PRESTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA DE NÍVEL E REGIME (RMNR) - VERBA DE CUNHO LABORAL - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO DO TRABALHO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    I - Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido, na forma do artigo 487, I, do CPC/2015 em relação à União, e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, VI, 1ª figura, do CPC/2015 em relação à Petrobrás. 
    II - Em se tratando de Prestação Mensal Permanente e Continuada a ser paga a anistiado político, ex-empregado da Petrobrás, incumbe a esta calcular o valor do benefício e encaminhar ao Ministério do Planejamento para pagamento, não tendo a União qualquer ingerência sobre a fórmula utilizada para se chegar a tal valor. 
    III - Demanda que não se relaciona ao reconhecimento da condição de anistiado do autor, já assegurada, e sim com a fórmula de cálculo de verba de cunho estritamente laboral, derivada de Acordo Coletivo de Trabalho, instrumento normativo destinado a reger aspectos da relação jurídica trabalhista, de sorte que a apreciação da controvérsia em epígrafe deve ser apreciada pela Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I e IX, da CF/88. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0086841-67.2016.4.02.5101, Rel. Juiz Federal Conv. FLÁVIO OLIVEIRA LUCAS, DJF2R 08.11.2017. 
    IV - Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas envolvendo a interpretação de cláusulas insertas acordo coletivo de trabalho. Precedentes: STJ, 2ª Seção, AGRCC 201304058148, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 15.06.2016; STJ, 3ª Turma, AGARESP 201502770023, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJE 02.02.2016. 
    V - Os anistiados políticos e pensionistas destes, pretendendo que a Petrobrás confira interpretação diversa à atualmente sustentada sobre cláusula prevista em Acordo Coletivo de Trabalho, devem ajuizar seu pleito perante a Justiça do Trabalho, a qual, dando-lhes razão, poderá determinar à empresa apelada que utilize, no cálculo dos valores das prestações indenizatórias, os critérios estabelecidos na decisão, ao que, por consequência, aderirá a União. 
    VI – Apelação desprovida.” (Doc. 40, p. 18)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 40, p. 34). 
    Nas razões de apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 109, I, e 114, I e IX, da Constituição Federal (Doc. 40, p. 13-20).
    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 42, p. 1-4).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e que a ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta (Doc. 42, p. 14-16).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar. 
    Verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo necessária seria a análise de cláusulas de acordo coletivo de trabalho, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017)
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1.093.359, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/12/2017, no ARE 1.075.174, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/9/2017, e no ARE 1.012.012, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 1º/2/2017, casos análogos ao dos presentes autos.
    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF, assim discorre Roberto Rosas:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
    (…)
    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal. 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao dobro do valor fixado pela origem (artigo 85, § 11, do CPC/2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente